Tribunal: TCU
Processo: 022.387/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação formulada pela Selog para apurar a possível utilização indevida pela C.M.E. Campos Melo Engenharia Ltda. - EPP do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), ao amparo da Lei Complementar n.o 123/2006 (que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Considerando que a Selog teria identificado a participação da referida empresa no Pregão Eletrônico 34/2017, conduzido pelo Grupamento de Apoio de Guaratinguetá sob o valor de R$ 500 mil, vez que se entendeu que a participação da empresa no referido certame, autodeclarando-se ME ou EPP, poderia ter sido indevida, em razão de, segundo registro no sistema CNPJ, a empresa ter aparentado participação no quadro societário de outros dois empreendimentos; Considerando que, após a oitiva da aludida empresa, a Selog teria constatado que a participação societária da C.M.E. em outras pessoas jurídicas teria sido em dois consórcios, os quais haviam sido constituídos com o propósito específico e exclusivo para a execução de obras públicas que foram objeto de duas concorrências, salientando que esses consórcios não estariam mais vigentes quando a C.M.E. participou do Pregão Eletrônico 34/2017 e se valeu do tratamento diferenciado dispensado às EPPs; Considerando, dessa forma, que a unidade técnica, tendo em vista que os consórcios não caracterizam uma nova personalidade jurídica, teria concluído que a participação da C.M.E. nos referidos consórcios não estaria contemplada no inciso VII do § 4o do art. 3o da LC n.o 123/2006 (que veda, à pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica, o benefício do tratamento jurídico diferenciado previsto na citada lei complementar), de forma que a Selog propôs conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.387/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo - SGI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, à C.M.E. Campos Melo Engenharia Ltda. - EPP, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.